Tribunal: TCU
Processo: 027.627/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Câmara dos Deputados em favor de Joana D Arc Braga de Medeiros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1 julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Joana D Arc Braga de Medeiros, negando-lhe o registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à Câmara dos Deputados, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que no prazo 15 dias, contados da ciência deste acórdão: 9.3.1 faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2 promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE; 9.3.3. emita novo ato pensional, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. comunique aos interessados o teor deste Acórdão, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.5 dar ciência deste Acórdão à Câmara dos Deputados, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.